Tribunal: STF
Processo: Ext 548
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: PEDIDO DE EXTENSÃO. PEDIDO FEITO
PELO GOVERNO SUÍÇO.
          I - Pedido de extensão da extradição para o fim de o
extraditado ser processado por fatos delituosos não compreendidos no
pedido de extradição. O pedido encontra apoio no Tratado de Extradição
Brasil-Suíça, artigo V, que deixa ao Estado-requerido consentir ou não
nos "processos ulteriores", vale dizer, processos postos ao exame do
Estado-requerido após a concessão da extradição.
          II - Ademais, o princípio da especialidade, adotado no art.
91, I, da Lei 6.815/80, não impede que o Estado requerente de
extradição já concedida solicite sua extensão para abranger delito
diverso. Precedente do STF: Extradição 462 (pedido de extensão)
(questão de ordem) - Itália, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ
131/1053.
          III - Atendimento dos requisitos legais. Prescrição não
ocorrida.
          IV - Pedido de extensão deferido.